Tribunal: STJ
Processo: 2170470-30.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639974 - SP (2024/0150893-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALDO JOSE GONCALVES ROSA
ADVOGADO
: CARLOS JOSÉ GONÇALVES ROSA - SP126277
AGRAVADO
: ROJEAC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: CONPROF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADOS
: GENIVALDO PEREIRA BARRETO - SP237829
MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA - SP245335
INTERES.
: EURIPEDES MIGUEL MANSAN
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA,
SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO.
INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar
especificamente um dos fundamentos da decisão agravada,
suficiente, por si só, para a sua manutenção. Inobservância ao art.
1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50986755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a9d3b82-5d1b-492c-83a5-3a0d9590d72f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2639974 - SP (2024/0150893-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALDO JOSE GONCALVES ROSA
ADVOGADO
: CARLOS JOSÉ GONÇALVES ROSA - SP126277
AGRAVADO
: ROJEAC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: CONPROF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADOS
: GENIVALDO PEREIRA BARRETO - SP237829
MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA - SP245335
INTERES.
: EURIPEDES MIGUEL MANSAN
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA,
SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO.
INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar
especificamente um dos fundamentos da decisão agravada,
suficiente, por si só, para a sua manutenção. Inobservância ao art.
1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALDO JOSE GONCALVES ROSA
(ALDO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do recurso tendo em vista (i) a incidência das Súmula n. 115 e 187 do STJ; e
(ii) a intempestividade do agravo em recurso especial.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que os comprovantes do
preparo foi juntado aos autos às fls. 46 e 48, não havendo, portanto, irregularidade.
Alegou também que não há irregularidade na representação processual, uma que a
procuração foi juntada nos autos principais.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 118-125).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50728644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 53ba0003-1aab-4613-b18f-6da32c98d96a

VOTO
O recurso não merece conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo e do recurso especial
interposto por ALDO com base em três fundamentos distintos: (i) incidência das
Súmula n. 115 e 187 do STJ; e (ii) intempestividade do agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 94/95).
Nas razões do presente agravo interno, contudo, ALDO limitou-se a alegar
que não há irregularidade no preparo e na representação processual, sem nada
discorrer acerca da intempestividade do agravo em recurso especial.
Dessa maneira, mostra-se inviável o conhecimento do presente agravo
interno, haja vista que subsiste fundamento autônomo da decisão agravada que não foi
objeto de impugnação específica, o qual se mostra suficiente, por si só, para amparar a
conclusão do decisum.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, SUFICIENTE
PARA A SUA MANUNTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o,
DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182/STJ. MULTA PREVISTA NO ART.
1.026, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar
especificamente um dos fundamentos da decisão agravada, suficiente
para a sua manutenção. Incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e
do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.476.296/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

15/4/2024
17/4/2024 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE DA
Documento eletrônico VDA50728644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 53ba0003-1aab-4613-b18f-6da32c98d96a

DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL/2015.
SÚMULA
182/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. COVID-19.
PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RETORNO AO RITO
ORIGINÁRIO.
SUBSISTÊNCIA
DOS
EFEITOS
DA
MEDIDA
EXPROPRIATÓRIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e
da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Nas razões do agravo interno, que ataca decisão que não conheceu
do recurso especial, a parte agravante deixou de impugnar
fundamento autônomo suficiente para a manutenção da decisão
(ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.069.383/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de

4/3/2024
7/3/2024 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VALOR DA CAUSA. VALOR DA DÍVIDA. PROVEITO
ECONOMICO.
1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão que rejeitou os
embargos de declaração por ele opostos.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial
aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.065.207/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023

16/11/2023 – sem destaque no original)

Assim, porque os argumentos que ALDO trouxe não atacaram todos os
fundamentos autônomos da decisão agravada, o presente agravo interno não pode ser
admitido, em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:05
Código de Controle do Documento: 53ba0003-1aab-4613-b18f-6da32c98d96a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.639.974 / SP
Número Registro: 2024/0150893-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00204069720048260100
204069720048260100
2040697200482601003352004
21425302720228260000 21704703020238260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDO JOSE GONCALVES ROSA
ADVOGADO
: CARLOS JOSÉ GONÇALVES ROSA - SP126277
AGRAVADO
: ROJEAC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
OUTRO
NOME
: CONPROF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADOS : GENIVALDO PEREIRA BARRETO - SP237829
MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA - SP245335
INTERES.
: EURIPEDES MIGUEL MANSAN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALDO JOSE GONCALVES ROSA
ADVOGADO
: CARLOS JOSÉ GONÇALVES ROSA - SP126277
AGRAVADO
: ROJEAC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
OUTRO
NOME
: CONPROF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADOS : GENIVALDO PEREIRA BARRETO - SP237829
Documento eletrônico VDA50973110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:29
Código de Controle do Documento: c8bcc400-206c-46df-9251-32596c538927

MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA - SP245335
INTERES.
: EURIPEDES MIGUEL MANSAN
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:29
Código de Controle do Documento: c8bcc400-206c-46df-9251-32596c538927